Tribunal: TJMT
Processo: 1003175-66.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003175-66.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE TEIXEIRA ESPINDOLA FILHO - CPF: 666.974.681-49 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre o
quantum
indenizatório pelos danos morais em razão da interrupção de fornecimento de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ TEIXEIRA ESPÍNDOLA FILHO
, apontando contradição e omissão no julgamento do Recurso de Apelação, consoante reza o artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões afirma que o Acórdão é omisso e contraditório com a situação fática, uma vez que deixou de considerar a intervenção estatal para religação do serviço de fornecimento de energia elétrica e, por conseguinte, o valor arbitrado a titulo de danos morais é irrisório.

Sob esses argumentos, requer a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja reformada a decisão colegiada.

Contrarrazões da concessionária do serviço público (
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
) lançadas no ID. 69994460.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ TEIXEIRA ESPÍNDOLA FILHO
, com objetivo de majorar o valor da indenização por danos morais, reduzidos no julgamento do Apelo interposto por
ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

A decisão colegiada foi unânime no sentido de que:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DO DÉBITO DA FATURA E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NA DATA DA SUSPENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA ANTERIOR AO HORÁRIO DO CORTE– PROVA DO FATO CONSTITUTITO DO DIREITO SUFICIENTES – DANO MORAL – CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRA DO SERVIÇO PÚBLICO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM – ANÁLISE DO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR/CONSUMIDOR.

(...)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Ou seja, a indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação representada por quantia suficiente para servir de lenitivo ao dano experimentado pelos consumidores, ora Apelante.

No caso, ao levar em consideração o lapso de tempo para o religamento da energia elétrica (pouco mais de 24hs), a situação econômica da consumidora que se qualificou como desempregada, bem como da condição financeira da Concessionária, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em apreço.

Quanto à incidência dos juros moratórios e da correção monetária, é assente o entendimento de que, em havendo relação contratual, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil e a correção monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento, conforme Verbete Sumular 362 do STJ.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Apelo, reformo a sentença objurgada e condeno a Concessionária de Energia Elétrica ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Inconformado, o Embargante alega que o
decisum
deixou de considerar a intervenção estatal para religação do serviço de fornecimento de energia elétrica e, por conseguinte, o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, a irresignação do Embargante não prospera, isso porque, ao julgar o Apelo, consignei a falha na prestação do serviço por parte da Embargada, e desta forma reformei a sentença de improcedência do pedido, para acolher em parte a pretensão formulada pelo Embargante em sua exordial.

Contudo, o
quantum
indenizatório levou em consideração o primado da proporcionalidade, haja vista que o religamento do serviço de distribuição de energia se deu em pouco mais de 24h de sua interrupção.

Dessa forma,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, mas tão somente a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Portanto, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais reconheceu o dano moral suportado pelo Embargante e o valor justo de indenização.

Por derradeiro, deve-se ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021